Tribunal: STF
Processo: HC 267338
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.047.456 assim ementado:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por ainda estar em curso o prazo para a interposição do recurso previsto em regramentos legal e regimental. 
2. Embora o art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal permita a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, essa situação não se verifica nos presentes autos. 
3. Para fins de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não apenas a quantidade de entorpecentes constitui fator determinante; deve o julgador ater-se, igualmente, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 
4. No caso, as instâncias ordinárias, após regular e ampla instrução probatória, com base em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluíram pela existência de elementos probatórios robustos quanto à prática do delito imputado ao paciente. 
5. Segundo a Corte local, o paciente é reincidente na prática de crimes de idêntica natureza, tendo sido condenado, inclusive, em situação análoga à presente. Tais elementos, aliados ao local da prisão, à forma de acondicionamento da droga, à quantidade apreendida e às condições em que se deu a abordagem, constituem circunstâncias que devem ser sopesadas pelo julgador para a aferição da destinação dos entorpecentes, não sendo possível concluir pela ocorrência de flagrante ilegalidade decorrente da negativa de absolvição ou desclassificação do tipo penal. 
6. Para desconstituir a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita eleita. 
7. Agravo regimental desprovido."

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação da paciente.
Alega que "não há, em nenhum momento, descrição fática apta a caracterizar tipo penal, limitando-se as instâncias ordinárias a inferir a existência de tráficos de drogas, sem qualquer fundamento empírico suficiente". Defende que “a condenação não encontra suporte mínimo na prova dos autos”, apontando que “não houve apreensão de valores, de balança ou qualquer outro instrumento indicativo de comércio ilícito, e que o réu alegou, desde o flagrante, ser dependente químico”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Após análise do cabimento, requer sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 622 do CPP, dando-se prosseguimento ao feito para que, após o trâmite legal, seja CONCEDIDA A ORDEM, para absolver o Paciente, ante a ausência de provas.
Caso não acolhida a pretensão quanto a absolvição, requer a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal, com a absolvição do paciente.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] No caso em apreço, constata-se que as instâncias ordinárias, após regular e ampla instrução probatória, com base em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluíram pela existência de elementos probatórios robustos quanto à prática do delito imputado ao paciente. 
Isso porque, segundo se depreende do acórdão, a Polícia Militar recebeu denú ncias, por meio da central, acerca da possível utilização do imóvel da genitora do paciente, por ele e por sua esposa, para a prática do tráfico de drogas, inclusive mediante o uso de arma de fogo, ocasião em que os agentes públicos realizaram diligências prévias destinadas a confirmar, minimamente, a referida notícia. 
De posse dessa confirmação mínima, consistente em informações colhidas junto a colaboradores, os agentes passaram a diligenciar na região, oportunidade em que abordaram o paciente, logrando êxito em encontrar, em sua posse direta e no interior da residência supostamente utilizada para o tráfico, 27 pedras de crack, fracionadas e embaladas individualmente, em situação compatível com o comércio ilícito.
Nesse contexto, o pronunciamento mostrou-se devidamente fundamentado, considerando os depoimentos das testemunhas que, em juízo, apresentaram elementos consistentes acerca da autoria delitiva; a apreensão de entorpecentes em cenário compatível com o tráfico de drogas; além das contradições verificadas no depoimento do recorrente. 
Na espécie, verifica-se que, muito embora o paciente tenha alegado que estava utilizando os entorpecentes quando de sua prisão, tal versão não foi comprovada, à luz do acórdão recorrido, uma vez que as testemunhas afirmaram, em juízo, que o paciente não fazia uso de entorpecentes no momento da abordagem. Soma-se, ainda, a inexistência de qualquer apetrecho destinado ao consumo de drogas. 
Ademais, segundo a Corte local, o paciente é reincidente na prática de crimes de idêntica natureza, tendo sido condenado, inclusive, em situação análoga à presente. Tais elementos, aliados ao local da prisão, à forma de acondicionamento da droga, à quantidade apreendida e às condições em que se deu a abordagem, constituem circunstâncias que devem ser sopesadas pelo julgador para a aferição da destinação dos entorpecentes, não sendo possível concluir pela ocorrência de flagrante ilegalidade decorrente da negativa de absolvição ou desclassificação do tipo penal. 
Veja-se, portanto, que, na via estreita eleita, não há como modificar a conclusão adotada pela Corte local sem ampla incursão no acervo fático-probatório, o que se distancia da finalidade do remédio heroico, que exige prova preconstituída e incontroversa do constrangimento ilegal apontado, não sendo este o caso dos autos. 
Nesse sentido: 
[...]
Assim, não obstante o esforço argumentativo despendido pela combativa defesa, o agravo regimental não trouxe argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente consignado na decisão recorrida. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação da paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça assentou que "as instâncias ordinárias, após regular e ampla instrução probatória, com base em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluíram pela existência de elementos probatórios robustos quanto à prática do delito imputado ao paciente", destacando que “o paciente é reincidente na prática de crimes de idêntica natureza, tendo sido condenado, inclusive, em situação análoga à presente”.
Com efeito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)

A propósito, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido: 
 
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.168-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/9/2024)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Inadequação da via eleita. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.957-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/2/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Pela dinâmica dos fatos e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/2013). III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus . Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 243.443-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 16/9/2024)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito desclassificatório. Afastamento da pretendida desclassificação por tribunal de origem. Pretendido reconhecimento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Necessidade de revolvimento de fatos e provas que já foram valorados nas instâncias ordinárias. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 240.693-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/6/2024)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 02 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente